Tribunal: TJDFT
Processo: 0025071-44.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se teria havido, ou não, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão ao crédito exercida pelo credor.
2. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 2.1. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento de cumprimento de sentença, entendimento que decorre da aplicação da norma enunciada pelo art. 513 do CPC ao aludido instituto.
3. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. 3.1. No caso em exame, a despeito da determinação, pelo Juízo singular, no sentido da suspensão do curso do processo de origem com respaldo na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC, verifica-se que o credor tem diligenciado, desde o ajuizamento da ação de execução, no sentido de obter a satisfação do respectivo crédito. 3.2. Diante desse contexto, não é possível imputar ao apelante o transcurso de longo lapso de tempo entre o presente momento e o ato de deflagração da presente demanda, sendo certo que a extensão do curso processual deriva da grande dificuldade de localização de bens pertencentes ao devedor.
4. Aliás, os aludidos requerimentos são suficientes para interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente, pois revelam que o credor teve, de fato, o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo assim regular andamento à marcha processual.
5. Recurso conhecido e provido. 5.1. Sentença desconstituída.